Tribunal: STF
Processo: ARE 1574727
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 54, §2º, INCISO V, C/C ARTIGO 2º, AMBOS DA LEI Nº 9.605/98. LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM DESACORDO COM NORMAS AMBIENTAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA INTERROMPE PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA AFASTADA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. POLUIÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA PELA ALTERAÇÃO DOS INDICADORES BIOLÓGICOS DO CORPO HÍDRICO E MORTANDADE DE FAUNA AQUÁTICA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA E MEDIDAS DE REPARAÇÃO AMBIENTAL ADEQUADAS E PROPORCIONAIS À GRAVIDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.” (e-doc. 701).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, XLV, XLVI e LV; e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    3. O recurso foi inadmitido por incidência dos Temas 424 e 660/RG, da Súmula 279/STF, além da questão estar restrita ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 763).



    É o relatório.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque consta do acórdão recorrido:



    “Ao apreciar a tese de atipicidade dos fatos suscitada pela recorrente, é imperioso analisar minuciosamente os elementos probatórios constantes dos autos, a fim de verificar a existência de tipicidade penal na conduta imputada. A recorrente alega a ausência de prova da relação de causalidade entre a conduta descrita na denúncia e o resultado danoso, argumentando, assim, que os fatos narrados não configurariam o delito tipificado no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98.



     Contudo, a análise dos autos revela que tal alegação não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitivas foram amplamente demonstradas por meio de provas robustas, consistentes em laudos periciais, relatórios de monitoramento ambiental, documentos administrativos, e depoimentos de testemunhas que comprovam, de forma inequívoca, a prática delituosa de poluição ambiental pela recorrente. 



    Os relatórios técnicos e laudos periciais, elaborados por órgãos competentes, indicam claramente que a empresa apelante realizou o lançamento de efluentes em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação ambiental, especificamente pelas Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011. Tais documentos atestam que a descarga de efluentes ocasionada pela apelante resultou na sobrecarga de matéria orgânica no curso d’água do Ribeirão Taquarizinho, ocasionando a modificação dos padrões físico-químicos, como a depleção de oxigênio dissolvido e a presença de substâncias poluidoras em níveis elevados, que ultrapassavam os limites legais. 



    Ademais, os depoimentos colhidos durante a instrução processual corroboram os achados técnicos, evidenciando a mortandade de peixes e a alteração visível na qualidade da água, que apresentava coloração escura e odor fétido, característicos de poluição orgânica. Testemunhas relataram a observação de peixes mortos e a presença de funcionários da recorrente tentando remover os vestígios da poluição, confirmando a interferência direta da empresa nos danos ambientais constatados. 



    Conforme estabelece o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, é crime "causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora". O tipo penal é de natureza formal, não sendo exigida a demonstração de efetivo dano à saúde humana, bastando a comprovação de que a poluição é potencialmente lesiva ou causadora de morte de animais ou destruição da flora. 



    No presente caso, a poluição causada pela apelante excedeu claramente os limites legais e produziu um impacto ambiental significativo, com potencial para causar danos à saúde humana e comprovadamente resultando na mortandade de fauna aquática. Portanto, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98.” (e-doc. 696, p. 6/7).



    6. Como se percebe a partir da leitura do excerto destacado, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, além do material fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), expedientes sabidamente vedados nesse momento processual. Nesse sentido, cito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação civil pública. Dano ambiental. Construção em área de preservação permanente. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de Origem, analisando as Leis nºs 4.771/65 e 7.661/88, as Resoluções nºs 04/93 e 303/02 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que a demolição do imóvel não era desproporcional, haja vista que representava medida imprescindível para a recomposição dos danos. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário analisar a referida legislação e o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.544.916-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/06/2025, p. 04/06/2025)



    7. Ante o exposto, nego seguimento presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente